Tribunal: TJDFT
Processo: 0043807-45.2016.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0043807-45.2016.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: BEATRIZ CAMPOS EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV D E S P A C H O Os autos versam sobre execução de obrigação de fazer, com base no título judicial decorrente de mandado de segurança (Processo 200900201320-7), cujo objeto é a implementação em folha de pagamento da diferença do regime de 40 (quarenta) horas semanais incidente sobre o vencimento dos servidores ocupantes de cargo em comissão à época de suas aposentadorias. Intimado, o executado trouxe documentação comprovando a implementação da revisão dos proventos de aposentadoria da exequente para o regime de 40 (quarenta) horas (ID 11921302). Trata-se de efetivo cumprimento de sentença, para o qual já foram fixados honorários advocatícios, conforme decisão de ID 11921316. O agravo interno manejado em face do referido decisum foi rejeitado (ID 16405488). Assim, expeça-se a competente requisição de pagamento de pequeno valor - RPV, nos termos do art. 535, § 3o, inc. II, do CPC e art. 43, inc. VI, do Regimento Interno. Intimem-se. Brasília, 5 de novembro de 2020. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador